Tribunal: TJDFT
Processo: 0701292-72.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-09
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE. EFEITO OPE LEGIS.
I. Não há omissão quando o acórdão deixa de suspender a exigibilidade da verba sucumbencial, porquanto trata-se de efeito ope legis da concessão da gratuidade de justiça, consoante dispõe o artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.
II. Recurso desprovido.